Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-25.2024.8.11.0087
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002921-25.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATEUS AUGUSTO DA SILVA BRAGA - CPF: 072.003.651-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. OFENSA AO ART. 155, DO CPP. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA TEMA 506/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a prática do crime de tráfico de drogas ou se há dúvida razoável quanto à destinação do entorpecente para consumo próprio, impondo-se a desclassificação da conduta.

III. Razões de decidir:

1. A condenação criminal por tráfico de drogas deve estar lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não sendo admissível decisão fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem que estas tenham sido ratificadas em juízo, conforme disposto no art. 155 do CPP.

2. A ausência de apreensão de instrumentos comumente utilizados para a mercancia de drogas, bem como a inexistência de testemunho judicializado que comprove a comercialização do entorpecente, gera dúvida razoável quanto à tipificação do tráfico de drogas.

3. A desclassificação do crime para uso pessoal mostra-se viável na hipótese, tendo em vista que as circunstâncias da apreensão e a pequena quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de outros elementos indicativos de mercancia, como balança de precisão ou materiais para embalagem, sugere destinação ao uso pessoal. A quantidade apreendida (46,92g de maconha), apesar de superar o parâmetro de 40g estabelecido no Tema 506 do STF, não constitui, por si só, prova suficiente da traficância, sendo necessário considerar o contexto probatório dos autos. Ademais, diante da presunção de uso pessoal para pequena quantidade de maconha, cabe à acusação comprovar situação de mercancia, o que não ocorreu na hipótese dos autos fase a ausência de prova judicializada.

4. O princípio
in dubio pro reo
impõe a interpretação mais favorável ao réu diante da incerteza probatória, justificando a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

5. A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal implica a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido, para desclassificar a condenação pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Tese de julgamento:
“A ausência de provas judicializadas quanto à destinação mercantil, bem como a pequena quantidade de entorpecente, aliada à confissão de uso pessoal, impõe a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio, em consonância com o Tema 506/STF”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; art. 155 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 506.
STJ
– AgRg no REsp: 2157417 RS 2024/0257420-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 11/02/2025.
TJMG
– Apelação Criminal: 0134716-74.2018.8.13.0525, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. em 07/02/2024.
TJSP
– APR: 1500301-79.2021.8.26.0439, Rel. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/03/2022.
TJMT
– N.U 00033497720148110021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/01/2024; N.U 1005377-88.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS AUGUSTO DA SILVA BRAGA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos [limitação de fim de semana e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, em 06 (seis) parcelas, em favor da APAE de Guarantã do Norte (MT)], conforme se vê no Id. 262103780.

Em suas razões (Id. 262103789) a defesa sustenta a ausência de comprovação nos autos quanto à prática de mercancia e que, na hipótese em tela, há indícios de que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao consumo pessoal do apelante, em especial por se tratar de pequena quantidade.

Destaca que o Tema 506/STF não limita a presunção de usuário a apenas 40g de maconha e que o réu/apelante confirmou tanto em sede policial como na fase judicial que faz compra de quantidade maior, pois “fuma tudo em 15 (quinze) dias”, o que denota o uso constante de entorpecente.

Reforça, ainda, que sequer foram apreendidos apetrechos (balança de precisão, peneiras, colheres, objetos para embalagem), o que permite, diante da dúvida quanto à subsunção da ação do réu a algum dos verbos do tipo do art. 33, da Lei n. 11.343/06, que tal questão deve ser interpretada em seu favor em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Com esses argumentos postula a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 262103795).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 270764377)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória:

I.
No dia 29 de agosto de 2024
, por volta de 15h30min, na residência particular situada na Rua dos Cedros, n.º 2638, Bairro Jardim Itália, em Guarantã do Norte/MT,
o denunciado MATEUS AUGUSTO DA SILVA BRAGA transportava, guardava e mantinha em depósito drogas, com finalidades diversas do consumo pessoal
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

II. Além disso, nas mesmas circunstâncias, o denunciado possuiu e manteve sob sua guarda, em residência, uma munição, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal.

Segundo acostado no caderno investigativo,
nas mesmas condições de tempo e espaço acima mencionados, os Investigadores da Polícia Civil, em cumprimento de mandado de busca domiciliar (PJE n.º 1002525-48.2024.8.11.0087), encontraram na posse do denunciado os seguintes materiais proscritos
:

a)
25 (vinte e cinco) invólucros de maconha, contendo

4,39 gramas;

b) 01 (um) munição de calibre .12 GA.

O material psicoativo encontrado, de outro norte, apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(Maconha)
, consideradas substâncias de uso proscrito em todo o território nacional, conforme Laudo Pericial n.º 544.3.10.9887.2024.198532-A01 (ID. 169926123). (grifos meus) (Id. 262103755).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos [limitação de fim de semana e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, em 06 (seis) parcelas, em favor da APAE de Guarantã do Norte (MT)].

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

De início verifico que o laudo de constatação provisório, embora consignando que o objetivo do exame “visa fornecer à autoridade solicitante, a natureza, quantidade, unidade, peso, volume e a descrição”, tal exame preliminar
apenas indicou tratar-se de 25 (vinte e cinco) porções médias de substância análoga à maconha
(Id. 262103282).

Embora na denúncia conste massa de 4,39g, o laudo definitivo da POLITEC indica que a massa líquida de 46,92g (Id. 262103297), sendo os registros fotográficos compatíveis em ambos os laudos.

Conquanto a testemunha Weliton Andrade da Silva tenha afirmado, em sede policial, que comprou uma porção de maconha de Matheus (apelante) por R$ 50,00 (cinquenta reais) e que essa era a segunda vez que realizava a compra (Id. 262103290), seu depoimento não foi ratificado na fase judicial.

Ademais, registo que
a fase judicial se limitou ao interrogatório do réu (que permaneceu em silêncio) e ao depoimento de sua genitora, Sra. Celia Aparecida Augusto da Silva Braga, a qual confirmou em juízo que seu filho é mero usuário de drogas e que a droga apreendida era pra fins de consumo próprio
(relatório de mídias – Id. 268013355).

Nem mesmo a narrativa dos policiais em sede policial foi ratificada em juízo, de maneira que a condenação pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 está lastreada apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, o que contraria o disposto no art. 155, do CPP:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (grifos meus).

Diante desse quadro, não havendo fundadas razões para a condenação pelo crime de tráfico e logrando a fase judicial demostrar tão somente o mero consumo de drogas para uso próprio, merece acolhida o pleito defensivo para desclassificação.

A propósito, nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA DO RÉU POR
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
. TESTEMUNHO INDIRETO E
ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido.
A decisão de despronúncia do réu foi acertada, pois se baseou na falta de provas judicializadas que corroborassem os indícios de autoria, conforme exige o art. 155 do CPP
. O testemunho indireto, por ouvir dizer, e os elementos colhidos na fase policial não são suficientes para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. A aplicação da Súmula 83/STJ se impõe, dado que a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2157417 RS 2024/0257420-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 11/02/
2025
, Data de Publicação: DJEN 17/02/
2025
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO COMPROVADA
- MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inadmissível que a condenação seja baseada somente em provas produzidas na fase de inquérito, devendo existir sustentação por provas judiciais, conforme disposto pelo art. 155 do CPP
. 2.
Havendo dúvida razoável acerca da prática do crime de tráfico de drogas, em virtude da insuficiência do acervo probatório e tendo sido demonstrado que o apelado possuía entorpecentes destinados ao seu consumo, deve ser mantida a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
. 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal: 0134716-74.2018.8.13.0525, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. em 07/02/2024, Data de Publicação: 09/02/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
EM CONTINUIDADE DELITIVA -
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
QUANTO A UM DOS DELITOS ­
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE NOS ELEMENTOS COLETADOS NO INQUÉRITO POLICIAL
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP
­ ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - CONDUTA REMANESCENTE -
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO QUANTO A APREENSÃO DE ENTORPECENTES - INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS PRODUTOS OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT)
.
A desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é impositiva quando não existem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do réu se destinavam à comercialização ou outra conduta típica
. Deve ser reconhecida a prescrição quando esgotado o prazo do art. 30 da Lei n. 11.343/2006, especialmente considerando a menoridade relativa do réu à época dos fatos. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033497720148110021, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/01/2024, Data de Publicação: 26/01/2024) (grifos meus).

Ademais, ainda que superada em pouco os 40g de maconha (na qual há presunção de mero uso, conforme Tema 506/STF), a ausência de provas da traficância não permite a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico.

Portanto, a apreensão de pequena quantidade de droga, sem evidências de mercancia, não caracteriza o crime do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, autorizando a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal.

Importa destacar que o art. 28, da Lei n. 11.343/2006 exige análise do contexto fático e não apenas da quantidade de droga apreendida. Assim, ainda que realizada a abordagem policial, os elementos subjetivos e objetivos contidos nos autos não são seguros para demonstrar a prática do tráfico, em especial por não haver na prova judicializada a submissão ao crivo do contraditório.

As quantidades de substância entorpecentes são pequenas e seriam compatíveis com a posse para consumo, não havendo nos autos sequer apreensão de apetrechos para o preparo e embalo, anotações sobre contabilidade sobre possível venda dos entorpecentes, não há uma testemunha ocular do comércio ou relato de alguém (ratificado em juízo) que tenha comprado substância entorpecente do apelante, ao contrário, a quantidade de entorpecente que o acusado portava consigo na hora da abordagem policial era de apenas 46,92g (massa líquida) de maconha, que se enquadram perfeitamente no crime de uso, mas não no crime de tráfico.

Cumpre registar que o art. 156, do CPP estabelece que o ônus da prova recai sobre a acusação, o que significa que a denúncia deve ser considerada improcedente caso não seja acompanhada de um conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Embora os indícios obtidos no momento do flagrante tenham sido suficientes para oferecer a denúncia e iniciar a ação penal, eles não se repetiram nem foram confirmados em juízo a ponto de justificar o edito condenatório pelo crime de tráfico.

Ademais, afere-se que o réu/apelante negou a prática da traficância e afirmou ser apenas usuário de drogas quando interrogado na fase policial.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...).

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(
in
Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora SaraivaJur, 2022) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Perfilhando esse entendimento:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO:
DESCLASSIFICAÇÃO - PORTE PARA USO PRÓPRIO - ADMISSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS SEM QUALQUER OUTRO ELEMENTO A INDICAR A MERCANCIA OU OUTRO ATO DE TRÁFICO
- RECURSO PROVIDO.
"Na dúvida, necessária a desclassificação, ainda que com isso esteja-se correndo risco de brindar imerecidamente aquele que, pela realidade desconhecida, merecia a condenação pelo tráfico."
(TJSP - APR: 1500301-79.2021.8.26.0439, Rel. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/03/2022, Data de Publicação: 14/03/2022) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA. ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS. AUSÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPOSITIVA
. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM EXTENSÃO AO CORRÉU, DE OFÍCIO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação para uso. II.
Questão em discussão
Há duas questões: 1) ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2)
provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas
. III. Razões de decidir (...).
Os policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que o apelante estaria realmente comercializando entorpecentes
.
A quantidade de entorpecentes em poder do apelante - 201,08g (duzentos e um gramas e oito centigramas) - não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial, para evidenciar o tráfico de drogas
. O apelante permaneceu preso preventivamente por 31 (trinta e um) dias [entre 14.3.2021 e 14.4.2021], período de restrição de liberdade a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3º, da Lei de Drogas. (...). IV. Dispositivo e tese
Recurso provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes
e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28), declarar extinta a punibilidade da imputação. De ofício, estendem-se os efeitos do julgamento para desclassificar a conduta do corréu para uso de substâncias entorpecentes e, por conseguinte, declarar extinta sua punibilidade. Tese de julgamento:
A ausência de provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei)
, com extinção da punibilidade por cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts . 383, § 2º, e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.04.2021; STF, AgRg no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.07.2022; TJMT, AP 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 788654/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.08.2023; STJ, HC 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.12.2021; TJMT, AP 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2020; TJDFT, AP 0006818-66.2018 .8.07.0001, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, j. 24.02.2022. Doutrina relevante citada: ROTH, João Ronaldo (org.). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005377-88.2021.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/01/
2025
, Data de Publicação: 03/02/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei n. 11343/06 é medida de rigor, pois
nesse ponto, com razão o pleito defensivo
.

Por consequência, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06 – crime de menor potencial ofensivo), transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
Mateus Augusto da Silva Braga
, para desclassificar a condenação pelo crime previsto no art. 33, § 4º, para o disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, devendo ser remetidos os autos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025